Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710616-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: CLAUDILENE FERREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0705553-59.2021.8.07.0008), indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Com efeito, a despeito do agravante nominar o recurso como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, não há qualquer fundamentação quanto a concessão de liminar em sua peça recursal, além de não constar requerimento nesse sentido nos pedidos finais. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator